Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000565-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME - CNPJ: 06.337.376/0001-72 (AGRAVANTE), SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.688.030/0001-96 (AGRAVANTE), 3 Vara de Cáceres (AGRAVADO), NAOR DE MELO FRANCO - ME - CNPJ: 10.699.587/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), NAOR DE MELO FRANCO - CPF: 675.472.148-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000565-66.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME, SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

AGRAVADO: JUÍZO DA 3.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MICROEMPRESA - REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR
- MAJORAÇÃO
ACIMA DO PREVISTO NO ART. 24, §5o DA LEI 11.101/2005 - PROTEÇÃO LEGAL DA ATIVIDADE
ECONÔMICA -
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 170,IX ) –
RECURSO PROVIDO.

O art. 24 da Lei 11.101/2005 define
no §
5
o que
tratando-se de microempresa e empresas de pequeno porte, a remuneração do administrador judicial limita-se a 2% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

Esse tratamento diferenciado foi instituído pela Lei Complementar no 147 de 2014, e se coaduna com os princípios constitucionais que regem a atividade econômica no país (art. 170, IX da CF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000565-66.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME, SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

AGRAVADO: JUÍZO DA 3.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000565-66.2020.8.11.0000 de decisão da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Recuperação Judicial, majorou os honorários do administrador para 4% dos créditos arrolados na inicial.

As agravantes alegam que o processamento do feito foi deferido em 14-7-2016, quando então referida verba foi fixada em R$59.601,75, equivalentes a 3% do total dos créditos arrolados.

Afirmam que já ocorreu a quitação, acima do inicialmente estabelecido. E mais, os trabalhos a serem realizados até o encerramento da Recuperação serão apenas de acompanhamento e fiscalização.

Aduzem que o administrador, ao aceitar o encargo, tinha conhecimento de que o processo poderia durar mais que o tempo previsto na legislação.

Dizem que, em se tratando de microempresa, a majoração excede o que determina a Lei n. 11.101/2005, art. 24, § 5o.

Discorrem sobre o Princípio da Preservação da Empresa e argumentam que o aumento do valor implicará na oneração ainda maior do fluxo de caixa, e prejuízo para o plano.

Arguem que é essencial aplicar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, equidade e modicidade.

Efeito suspensivo indeferido (id no 31502476).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso
(id n. 40207998
).

Contraminuta apresentada (
id n.
33704473
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000565-66.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME, SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

AGRAVADO: JUÍZO DA 3.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As agravantes se insurgem contra o
decisum
que majorou os honorários do administrador judicial de 3% para 4% dos créditos arrolados na inicial, sob a alegação de que excedem os 2% determinados na Lei n. 11.101/2005, art. 24, § 5o, para microempresa, proferido nestes termos:

(...)

Analisando o histórico destes autos observo que o plano de recuperação foi homologado através da decisão de id. Num. 13484282, em 05/06/2018, quase dois anos após o ajuizamento da ação.

Segundo justificado e não impugnado, o trabalho a ser desenvolvido estenderá por cerca de 54 meses, com projeção de encerramento das atividades até início de 2021.

No caso a justificativa apresentada pelo Administrador tem plausibilidade, pois dado o lapso temporal decorrido até a aprovação do plano, com redesignação da assembleia por três vezes, e ainda da projeção do término das atividades somente após quatro anos e meio de trabalho, revela extensão da responsabilidade no acompanhamento do caso.

No caso, sopesando as intercorrências, especialmente o lapso temporal necessário para acompanhamento do caso, aliado a outros fatores que reflete no trabalho: local da recuperação diverso do domicilio do Administrador, concluo que o pedido de majoração deve ser modificado, não no patamar proposto, mas numa situação intermediária, qual seja: 4 %.

É de se levar ainda em consideração aos fundamentos apresentados pela
Recuperanda
, e especialmente às últimas informações prestadas próprio Administrador demonstrando acúmulo de prejuízo nas atividades de 2019.

Isto posto, acolho parcialmente o pedido de id. 19096197 para majorar os honorários para 4 % dos créditos arrolados no pedido inicial, o que corresponde a R$ 79.469,00 reais.

Tendo sido já quitado o valor de R$ 60.000,00 reais, remanescente o valor de R$ 19.469,00 reais, cujo pagamento deverá ser dividido e quitado mensalmente em até doze parcelas de R$ 1622,41 reais, a partir de dezembro de 2019, o que coincide com o período de projeção dos trabalhos que ainda serão necessários para acompanhamento do caso.
(Id 30341478)

A remuneração do administrador na Recuperação Judicial deve ser definida com observância ao trabalho desempenhado, à possibilidade econômico-financeira da
recuperanda
de arcar com esse encargo, e ao tempo de administração (art. 24 da Lei 11.101/2005).

E o §1o desse dispositivo enuncia que em nenhuma hipótese excederá 5% do montante devido submetidos à RJ.
No entanto, o §5o preconiza que para micro empresas e empresas de pequeno porte é limitada a
2%
daquela quantia.

Esse tratamento diferenciado foi instituído pela Lei Complementar no 147, de 2014, que inseriu o §5o no art. 24 da Lei 11.101/2005 e se coaduna com os princípios que regem a atividade econômica previstos no art. 170, IX da CF:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

IX -
tratamento
favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

Nestes autos, quando deferido o processamento da Recuperação Judicial em 14/07/2016, o juízo fixou a remuneração do administrador em 3% do total dos créditos arrolados, o que na época já superava o limite legal, uma vez que se trata de microempresas.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS – MEDIDA QUE DEPENDE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – LIMITAÇÃO LEGAL OBJETIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A jurisprudência pátria já consolidou que apenas depois de homologado o plano de recuperação judicial é que ocorre a novação dos débitos, e só então há ensejo para a sustação dos protestos e retirada dos nomes das
recuperandas
e de seus sócios das listas de maus pagadores por débitos ali descritos. II – Independentemente do grau de compatibilidade com as atividades envolvidas, a remuneração do administrador judicial, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, deve observar o limite máximo de 2% (dois por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

(N.U 1010894-45.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES
ALVES, Julgado
em 04/04/2018,
Publicado
no DJE 10/04/2018)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– DEFERIMENTO DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
–
MICRO

EMPRESA
E
EMPRESA
DE PEQUENO PORTE DO MESMO GRUPO – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR NOS TERMOS DO ARTIGO 24, I, DA LEI N. 11.101/2005 – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PRECEITO CONSTITUCIONAL INSCULPIDO NO ARTIGO 170, IX, e 179, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 24, § 5o DA LEI N. 11.101/2005 – INTERPRETAÇÃO INTERLIGADA COM O OBJETIVO DE SEGUIMENTO DA
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
– DESNECESSIDADE DE ESCOLHA DE PLANO MAIS SIMPLES - APLICABILIDADE DO ARTIGO 24, § 5o DA LRF – AGRAVO PROVIDO. A micro empresa e empresa de pequeno porte está acobertada por benesses pela simples razão de sua natureza, à luz dos artigos 170, IX e 179 da Constituição Federal. Nesse viés, não se mostra viável a interpretação conjunta do artigo 24, § 5o da Lei n. 11.101/2005 com a necessidade de escolha do plano especial, sobretudo porque o objetivo da recuperação judicial é o seguimento da empresa
recuperanda
.

(N.U 1011787-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA
FARIAS, Julgado
em 25/09/2018,
Publicado
no DJE 01/10/2018)

Logo, não obstante a RJ ter se estendido para além do prazo previsto, e mesmo considerando-se a importância do trabalho desenvolvido pelo administrador judicial, a Lei não autoriza, na hipótese de microempresa, a remuneração acima de 2% dos créditos respectivos, situação evidentemente de seu conhecimento prévio.

Por conseguinte, impõe-se à reforma da decisão para manter o valor até então estipulado na demanda.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar o
decisum
que autorizou a majoração da remuneração do administrador judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020